Tribunal: TJDFT
Processo: 0720988-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA ÁUREA DE SOUZA LIMA em face da decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos n. 0718329-27.2022.8.07.0018 movida em desfavor do Distrito Federal. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em ID 150536162 na qual alega: a) Suspensão do feito; b) Excesso de execução. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Suspensão do feito até o trânsito em julgado do Tema 1170 do C. STF Em consulta ao referido processo, percebe-se que não houve qualquer pedido de suspensão dos processos relacionados à matéria. Do alegado Excesso à Execução O Impugnante sustenta a ocorrência de excesso à execução, sob a alegação de que o Exequente utilizou em seus cálculos o IPCA-E, quando o correto seria utilizar a TR, como índice de correção monetária, a fim de ser observada a coisa julgada. Sem razão o Impugnante, porquanto mostra-se correta a aplicação aos cálculos, como índice de correção monetária, o IPCA-E, em observância ao que foi decidido no julgamento do RE 870.947/SE, sem que tal posicionamento signifique ofensa à coisa julgada. Na mesma linha de pensamento, confiram-se os seguintes julgados colhidos da jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça (STJ): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO OU REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Conforme consignado no decisum agravado, "No que tange à atualização monetária, inviável a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que o índice ali definido 'não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia', devendo ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001. Logo, é inaplicável, para fins de correção monetária, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, pois o Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma é, nesse ponto, inconstitucional (RE no 870.947/SE), determinando a correção de acordo com o IPCA" (fl. 269, e-STJ). 2. Em relação à tese de impossibilidade de alteração dos critérios fixados no título executado para fins de juros de mora e correção monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada, verifica-se que a Segunda Turma já decidiu que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.904.433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/3/2021. Negritada) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). 2. No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum. 3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada. (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.696.441/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/2/2021. Negritada) Consoante o entendimento firmado pelo col. Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento, mencionado alhures, do RE 870.947, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 810), a correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública, deve ser realizada pelo IPCA-E. No mesmo julgamento, o Pretório Excelso, ainda, considerou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária. Desse modo, ao analisar quais os índices de correção monetária seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública, ao julgar o REsp 1.495.146/MG, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), expressamente firmou a seguinte tese: “(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” O STJ, portanto, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E e os juros de mora devem observar o disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009. A propósito, o art. 12, II, da Lei n. 8.177/91, com a redação dada pela Lei n. 12.703/2012, dispõe que o percentual de 0,5% ao mês somente é aplicado à caderneta de poupança quando a taxa SELIC é superior a 8,5% ao ano. Do contrário, aplica-se o percentual de 70% da meta da taxa SELIC ao ano. Logo, a taxa de juros e o índice de correção monetária que devem ser aplicados às dívidas não tributárias da Fazenda Pública, de acordo com o decidido no RE 870.947, é, respectivamente, o percentual da caderneta de poupança, atentando-se para o disposto no artigo 12, II, da Lei n. 8.177/91, e o IPCAE. Esse entendimento aplica-se ao presente caso, considerando que o objeto da execução é o pagamento de quantia certa referente às parcelas retroativas a título de benefício alimentação, reconhecido pelo título executivo judicial, ou seja, trata-se de dívida não tributária. Tal metodologia de cálculo, contudo, deve ser observada apenas até novembro de 2021. Após, ou seja, a partir de dezembro de 2021 em diante, por força da recente promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, cujo art. 3o, trata justamente da metodologia de atualização de crédito, deve ser aplicada a SELIC (que engloba correção e juros de mora). Estipula o referido dispositivo legal o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Da leitura do artigo citado, é possível inferir que a expressão "nas discussões" significa que a aplicação da Selic deve ser observada em todos os processos em curso que envolvam a Fazenda Pública. Além do mais, em sessão realizada no dia 22/3/2022, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou por unanimidade a alteração da Resolução CNJ n. 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário, sendo definida a mudança do índice de correção monetária, para adotar a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), à luz da EC n. 113/2021. A respeito das alterações da Resolução CNJ n. 303/2019, o art. 21 da referida norma passou a estabelecer que "A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)". Nessa toada, o disposto no art. 3o da EC n. 113/2021 deve ter aplicação na presente hipótese a partir de dezembro de 2021, considerando que, por previsão expressa do art. 7o[1], tal norma entrou em vigor na data de sua publicação, que ocorreu no Diário Oficial da União de 9/12/2021. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO a impugnação do DISTRITO FEDERAL. Consigno que a metodologia de cálculo deve observar o seguinte: 1) Até novembro de 2021 incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei n. 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, II, da Lei n. 8.177/91; 2) Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3) Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa Selic (Emenda Constitucional n. 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Honorários a que alude a Súmula 345 do STJ foram fixados em decisão de ID 144195318. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes por 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para determinação de expedição de requisitórios. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se. Intimem-se”. (ID 153392725 dos autos de origem). Maria Áurea de Souza Lima opôs embargos de declaração contra referida decisão (ID 154576777 dos autos de origem), sendo-lhes negado provimento nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração opostos em ID 154576777 pela Exequente em face da Decisão de ID 154576777, aduzindo, em síntese: 1. "A primeira omissão reside no fato de que esse juízo não observou que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, até final satisfação da dívida pelo valor mantido, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação de domínio, pois com a rejeição total da impugnação do devedor restou superada a discussão em torno da existência de valores incontroversos"; 2. "Em segundo lugar, há omissão quanto ao fato de que, os recursos a ser interpostos pelo devedor não são dotados de efeito suspensivo e, portanto, não obstam a eficácia imediata das decisões judiciais, podendo ser objeto desde logo de cumprimento de sentença". Contraditório em ID 157174372. É o relatório. Decido. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste à Embargante. Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não rejulgamento da causa. No presente caso, nota-se que a expedição de precatório e RPV torna-se inviável sem que antes ocorra o trânsito em julgado da decisão judicial que apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de violação ao que dispõe a Constituição Federal em seu artigo 100, §§ e 3o e 5o. Cumpre salientar, ainda, houve a interposição de recurso em face da decisão embargada. Em recente julgado, manifestou-se o e. TJDFT quanto ao tema: PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.170 DO STF. REJEITADA. DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PENDENTE DE JULGAMENTO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECIDO EM TURMA CÍVEL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Reclamação apresentada diante de decisão judicial, proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, que determinou a suspensão do processo e indeferiu o pedido de expedição das requisições de pagamento, de forma contrária aos termos do acórdão proferido no bojo dos autos de agravo de instrumento desta Relatoria. 1.1. Ação aviada na busca pela determinação da expedição de requisições de pagamento na forma da lei. 2. Da preliminar de suspensão do feito (Tema 1.170 do STF - RE 1.317.982). 2.1. Embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral da matéria objeto do RE 1.317.982/RG (Tema 1.170), a saber, "validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso", deixou de determinar a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a questão. 2.2. O próprio Supremo Tribunal Federal, na apreciação da questão de ordem suscitada no bojo do RE 966.177/RS, já estabeleceu que a suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com base no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. 2.3. Portanto, inexistindo decisão do STF determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do Tema 1.170, não há se falar em suspensão do presente processo. 2.4. Preliminar rejeitada. 3. Do mérito. 3.1. Em 07/09/21 foi proferida decisão por esta Relatoria que determinou a aplicação aos autos da origem da correção monetária pelo IPCA-E aos precatórios a serem expedidos. 3.2. Ocorre que, antes que tal determinação fosse aplicada, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados. 3.3. Em que pese terem sido decididos em 30/03/22, os embargos ainda não transitaram em julgado, uma vez que não consta dos autos qualquer certidão atestando tal fato. 3.4. Deve-se destacar que do mencionado recurso (embargos de declaração) já foi interposto recurso especial, o qual pode vir a modificar o aresto atacado. Assim, não agiu com erro, mas sim com cautela o Juízo da origem ao determinar que se aguarde o trânsito em julgado do agravo de instrumento objeto da lide, tendo em vista que ainda cabem recursos da decisão proferida em agravo de instrumento. 4. Reclamação improcedente. (Acórdão 1607006, 07135768120228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, como já disposto na decisão embargada, deve-se aguardar o trânsito em julgado, por prudência, para continuidade da execução. Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E NEGO-LHES PROVIMENTO. Intimem-se". (ID 157391165 dos autos de origem). A agravante requer, em suas razões recursais (ID 47244719), a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao Juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do AGI 0712594-33.2023.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei, pelo valor total da dívida, ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso. No mérito, postula o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados. Preparo juntado nos ID’s 47244722 e 47244723). É o relatório. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA ÁUREA DE SOUZA LIMA em face da decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos n. 0718329-27.2022.8.07.0018 movida em desfavor do Distrito Federal. Em suas razões recursais a agravante menciona que o agravo é interposto contra as decisões de ID’s 153392725 e 157391165 acima transcritas. A embargante requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao Juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do AGI 0712594- 33.2023.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei, pelo valor total da dívida, ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso. Como se sabe, segundo o princípio da dialeticidade, a parte recorrente deve deduzir, de forma clara e articulada, as razões de fato e de direito que estariam a justificar a insurgência apresentada contra a decisão recorrida, sob pena de o recurso não ser conhecido por carecer de regularidade formal. Assim, antes de analisar o pedido formulado, esclareça a agravante em qual parte da decisão agravada o Juízo de origem determinou a suspensão da execução até o trânsito em julgado do AGI 0712594- 33.2023.8.07.0000. Intime-se. Após, faça-se nova conclusão. Brasília-DF., 31 de maio de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza de Direito Convocada